Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733033-91.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OSNEI OKUMOTO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por OSNEI OKUMOTO contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando o cancelamento de protesto e o pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do seu recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III do CPC. Brasília, 14 de novembro de 2025 16:43:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador